Tribunal: TJSP
Processo: 1009221-15.2023.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
r a que tinha direito desde março de 2021 – Impetração do mandamus em agosto de 2023 – Sentença que denegou a segurança nos termos do art. 485, VI, do CPC – Decadência – Ocorrência - Mandado de segurança impetrado em prazo superior aos 120 vinte dias estabelecidos no art. 23 da Lei no 12.016/2009 - O prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança tem início com a data da ciência do ato impugnado – Sentença mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1009221-15.2023.8.26.0606; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Suzano - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/06/2024; Data de Registro: 16/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

Suzano

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/06/2024

Data de publicação:

16/06/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Desligamento da impetrante do regime próprio de previdência social, tendo sido remetida para o regime geral de previdência social em junho de 2022, o que a impede de solicitar aposentadoria complementar a que tinha direito desde março de 2021 – Impetração do mandamus em agosto de 2023 – Sentença que denegou a segurança nos termos do art. 485, VI, do CPC

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Desligamento da impetrante do regime próprio de previdência social, tendo sido remetida para o regime geral de previdência social em junho de 2022, o que a impede de solicitar aposentadoria complementar a que tinha direito desde março de 2021 – Impetração do mandamus em agosto de 2023 – Sentença que denegou a segurança nos termos do art. 485, VI, do CPC – Decadência – Ocorrência - Mandado de segurança impetrado em prazo superior aos 120 vinte dias estabelecidos no art. 23 da Lei no 12.016/2009 - O prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança tem início com a data da ciência do ato impugnado – Sentença mantida - Recurso desprovido.